Tribunal: TJPA
Processo: 0802447-77.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802447-77.2019.8.14.0039

APELANTE: OSMARINA DAS NEVES PINTO

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802447-77.2019.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: OSMARINA DAS NEVES PINTO

ADVOGADO: RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA – OAB/PA 29.477-A

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA – OAB/MG 91.567

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, bem como não afastado o crédito de valores em favor da parte autora, escorreita a improcedência da demanda.

2. Recurso Conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por OSMARINA DAS NEVES PINTO, objetivando a reforma da sentença de id. 12297157, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, fixadas em 10% sobre o valor corrigido dado a causa.

Consta de peça inicial (Id. 12297116) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e foi vitimada por ação fraudulenta, resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, no valor de 6.492,33(seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos), dividido em 72 parcelas de R$ 198,88, sem o seu consentimento, já tendo pago 45 parcelas . Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença (Id. 12297157), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda e condenou ainda a parte autora em custas e despesas processuais, além da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplicou-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 12297161, onde alega em apertada síntese que o Apelado não juntou qualquer documento hábil a comprovar o depósito de qualquer valor em conta bancária da Apelante bem como que, não há prova mínima da suposta contratação, mesmo porque a parte é contundente em afirmar que não assinou qualquer avença.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 12297215, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

No caso em exame, a contratação do empréstimo consignado foi comprovada pelo banco, que apresentou com a contestação os contratos celebrados pela autora (id. 12297134 e 12297135), os documentos pessoais da parte autora e atestado de residência (id.

12297135 - Página 3-4), além do comprovante de transferência bancária em favor da demandante juntado nos id.s 12297134 - Pág. 5; 12297135 - Pág. 5; 12297136;

12297137 e; 12297138.

Assim, demonstrada, em sede de contestação, a existência de contrato de celebração de empréstimo bancário devidamente assinado e extratos de pagamentos, incumbia à parte autora, na réplica, impugnar os documentos juntados. Não havendo manifestação nesse sentido, a questão encontra-se preclusa, não podendo ser suscitada em sede de apelação.

Portanto, Instado a se manifestar sobre a contestação, no id. 12297150 - Pág. 2, a parte demandante permaneceu inerte, como atesta a certidão de id. 12297151. Sendo assim, considerado que os fatos e os documentos trazidos foram submetidos ao contraditório, mas não foram impugnados, e certo de que o ônus da impugnação especificada (artigo 341 do CPC 1) também se aplica, por analogia, à réplica, a fraude do empréstimo restou afastada pelo réu.

Ademais, é de fundamental importância, se registrar que a parte autora sequer questionou a titularidade da conta na qual foi promovida a transferência bancária ou, no mínimo, demonstrou que a movimentação indicada pelo requerido não representa o que efetivamente ocorreu.

Simplesmente afirmar que não assinou o contrato e nem recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário, inclusive com o benefício do valor contratado.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e/ou que não recebeu os valores referentes ao empréstimo, que poderia ser facilmente demonstrada através de seu extrato bancário.

Assim, irreparável a sentença de 1º grau que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023